Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência, e fixou prazo para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
2. O agravante alega dificuldades financeiras.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a renda e as despesas apresentadas pelo agravante demonstram insuficiência de recursos que justifique o deferimento da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
4. Havendo indícios de possibilidade de pagamento das custas processuais, ordenou-se a comprovação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC.
5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.